Tribunal: TJSP
Processo: 2297720-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que determinou a penhora do imóvel de matrícula n° 42.061, 2° Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba, bem como a ineficácia da transferência do imóvel de matrícula n° 174.123 do 2° Cartório de Registro de Imóveis de Itanhaém, por suspeita de fraude à execução e simulação - Inconformismo - Desacolhimento - Aplicação do art. 252 do RITJSP - Executado que cedeu

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que determinou a penhora do imóvel de matrícula n° 42.061, 2° Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba, bem como a ineficácia da transferência do imóvel de matrícula n° 174.123 do 2° Cartório de Registro de Imóveis de Itanhaém, por suspeita de fraude à execução e simulação - Inconformismo - Desacolhimento - Aplicação do art. 252 do RITJSP - Executado que cedeu os direitos hereditários aos filhos agravantes com o propósito de frustrar a execução, pois a exequente ajuizou ação de conhecimento em face do executado em 2 de abril de 2014, com citação efetivada em maio de 2014, antes da transferência do imóvel aos filhos - Executado que ocupa o polo passivo de outras quatro ações, todas aforadas há muitos anos - Decisão mantida - Recurso desprovido.